Tribunal: TJMT
Processo: 1003299-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-28
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
HABEAS CORPUS N. 1003299-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE RONDONOPOLIS
IMPETRANTE: ARY DA COSTA CAMPOS
PACIENTE: MICAELY BATISTA TRIGUEIRO,
Vistos, etc.
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Micaely Batista Trigueiro, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, em decorrência da prisão preventiva decretada nos autos n. 1003978-44.2021.8.11.0003.
Em suas razões, assevera que: 1) a paciente foi presa, em fragrante delito, por ter cometido, em tese, o crime tipificado no art. 2° da Lei n. 12.850/2013, e no art.12 da Lei n. 10.826/03; 2) ela é mãe de uma criança menor de 12 (doze) anos, que “atualmente está aos cuidados de terceiros, chorando com a ausência da mãe” (sic); 3) é primária, tem trabalho lícito e endereço certo; 4) não representa risco à ordem pública, à aplicação de lei penal ou à instrução processual; 5) a gravidade abstrata da conduta não justifica o cárcere; 6) “o status de inocência da paciente não permite a imposição de qualquer restrição à sua liberdade” (sic); 7) eventual condenação lhe seria mais benéfica; 8) podem ser impostas cautelares alternativas.
Amparado nesses argumentos, requer, alternativamente, “a concessão de liberdade, a substituição do cárcere por medidas cautelares alternativas, ou a prisão domiciliar” (Id. 77914965 - Pág. 1-8).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a Polícia Civil recebeu informações que um grupo de pessoas que residiam no Bairro Marechal Rondon estava envolvido na prática de estelionato, no tráfico de drogas e na ocultação de armas, aparentemente, utilizadas no cometimento de roubos e homicídios.
Diante do noticiado, os agentes iniciaram monitoramento no local.
Pouco depois, os policiais receberam a informação de que os suspeitos teriam certa quantidade de dinheiro em mãos, além de documentos e chips que comprovariam os crimes cometidos pelo grupo.
Assim, em 24-2-2021, os policiais invadiram o local, e encontraram Ucariston Moraes Ferreira Filho – que usava tornozeleira eletrônica. No momento em que percebeu a presença da polícia, ele destruiu seu aparelho celular, conforme orienta o Comando Vermelho, e tentou esconder dinheiro e chips de celulares.
Nas buscas foram encontradas diversas anotações em cadernos e folhas, como anúncios de diversos veículos e outros objetos, Ucariston confirmou que recentemente saiu da penitenciária e que estava aplicando golpes pelo OLX.
Juliana Bernardo da Silva foi presa no local, porém negou ter envolvimento em crimes.
A policia também localizou contas de luz referentes a outros endereços, sendo que Juliana relatou que se tratava da residência de sua sobrinha, Micaely, mas não soube explicar porque estava com os boletos, além disso, por diversas vezes, apresentou informações conflitantes.
Por acreditarem que se tratava da residência de outros membros do grupo criminoso, a policia se deslocou até o Jardim Luz D’Yara, e lá encontrou a paciente e também um “controle remoto de drone phantom 4,ress. Os controles estavam guardados de forma que escondia as luzes, cuja prática é usada para jogar entorpecente na penitenciária. Houve apreensão de linha, cadernos e folhas com diversas anotações similares as encontradas na residência de Juliana e Ucariston. As anotações apresentavam especificações de veículos, placas, valores e contas bancárias. Em um dos cadernos localizados, havia citações com nomes de diversos faccionados da organização criminosa Comando Vermelho, valores em dinheiro, anotações referente ao entorpecente "skunk". Ainda foi identificada anotações que se referiam ao termo "feijão", conhecida a maconha. Suspostamente, havia uma contabilidade que comprovaria a traficância” (Id. 77914969 - Pág. 72).
Em outra residência a polícia prendeu Gilson Rocha, assim como outros itens ligados aos golpes aplicados pela facção criminosa e uma arma de fogo.
No que se refere à prisão preventiva, observo que se encontra justificada na necessidade de acautelar a ordem pública, principalmente para cessar a atividade ilícita desenvolvida pelo grupo criminoso.
O intenso envolvimento da paciente em organização criminosa voltada a prática de diversos delitos expõe a periculosidade diferenciada que justifica a prisão cautelar. Confira-se:
[...] Tem-se por devidamente fundamentada a prisão cautelar, diante da gravidade concreta dos fatos, evidenciada na grande quantidade de droga apreendida (mais de cinco toneladas) em poder do recorrente, além do envolvimento do recorrente em organização criminosa voltada ao tráfico de entorpecente, fatos que, consoante a jurisprudência desta Corte, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em face da periculosidade do agente, não havendo falar em revogação do cárcere por alegada suficiência das cautelares impostas. [...] (STJ, AgRg no RHC 139.958/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021).
A alegada desproporcionalidade da segregação preventiva, em razão de provável condenação – que entende lhe seria mais benéfica –, tampouco merece acolhimento, especialmente porque não é possível determinar, de antemão, a pena que pode ser imposta a paciente e, muito menos, o regime em que iniciará seu cumprimento, verbis:
[...] Não se pode dizer que a medida é desproporcional em relação a eventual condenação que poderá sofrer ao final do processo, pois não há como, em sede de habeas corpus, concluir que à ré será imposto regime menos gravoso que o fechado ou deferida a substituição de penas, especialmente em se considerando as particularidades do delito denunciado. [...] (STJ, HC 499.130/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 27/06/2019).
Ademais, “friso que não há ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço” [...] (STJ, RHC 132.546/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 18/12/2020).
Além disso, condições pessoais favoráveis não interferem na manutenção do cárcere, quando presentes os requisitos que a autorizam (STF, HC 154394).
Por fim, quando a prisão cautelar se mostra necessária e encontra-se respaldada em motivação idônea, fica clara a impossibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão:
[...] Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. [...] (STJ, HC 550.830/BA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2020, DJe 28/02/2020).
Ao reverso do que sustenta o impetrante, o fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 (doze) anos não implica em concessão automática da prisão domiciliar.
De fato, nada indica que o benefício seja adequado diante do caso concreto.
Apesar de a certidão de nascimento trazida aos autos demonstrar que a paciente é mãe de uma criança nascida em 14-11-2018 (Id. 77914967 - Pág. 1), nada indica que seja ela a única que possa dispensar os cuidados pertinentes a infante.
Na verdade, na impetração não há nenhuma prova nesse sentido.
O que se tem de concreto é a informação trazida na exordial de que, desde que a paciente foi presa, a menor encontram-se sob os cuidados de terceiros, sendo certo que sequer foi aventada a hipótese de não estar recebendo a atenção necessária.
Além disso, os elementos de convicção angariados até o momento indicam que a paciente encontrava-se intrinsecamente envolvida nas atividades ilícitas do grupo criminoso.
No contexto exposto, inviável se falar em substituição do cárcere pela prisão domiciliar, conforme registram os seguintes arestos:
[...] A concessão da substituição da prisão preventiva pela domiciliar à mãe com filho menor de 12 anos, em crimes cometidos com violência ou grave ameaça, exige a comprovação da imprescindibilidade do agente ao cuidado especial da criança, o que não foi demonstrado nos autos, ao contrário, tem-se que a criança está sob o cuidado da avó materna. [...] (STJ, HC 431.117/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018).
Pertinente esclarecer que o juízo de primeiro grau determinou a realização de estudo psicossocial (Id. 77914969 - Pág. 79), de modo que nada impede que o pedido de prisão domiciliar seja revisto após a elaboração do laudo.
Desse modo, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1).
Em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ao término do plantão judiciário, distribua-se na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de fevereiro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Plantonista.